Tribunal: TJPA
Processo: 0035818-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035818-65.2013.8.14.0301

APELANTE: ULISSES GONCALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IX, DO CPC/15. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação e extinguir o processo sem exame do mérito, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/06/2023 a 03/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por ULISSES GONÇALVES DA SILVA em face de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Informa que o concurso divido em 4 (quarto) etapas sendo a primeira de conhecimentos, na qual fora aprovado e a segunda que compreendia as avaliações antropométrica e médica. Por ocasião da segunda etapa o apelante foi eliminado sob o fundamento de IMC > 30. Impetrou o presente MS apresentado laudo de IMC = 25, obtendo liminar favorável a reintegração no concurso, o qual restou aprovado e classificado entre o número de vagas, vindo assim a frequentar o CFSD, sendo novamente aprovado e acabou nomeado passando a exercer as atividades de soldado policial militar.

Passados anos, sobreveio a sentença denegatória por ausência de direito líquido e certo.

Recurso de apelação apresentado no ID 13016854.

No curso do processo, restou comunicado o falecimento do autor da demanda.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

A teor do artigo 485, IX, do CPC,
“
O juiz não resolverá o mérito quando: (....) IX em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
”.
No caso dos autos, a pretensão deduzida desde a origem no Mandado de Segurança é, evidentemente, personalíssima e intransmissível, daí não se cogitar de eventual prosseguimento da ação de obrigação de fazer com habilitação de sucessores do autor.

A propósito de situações assemelháveis à dos autos, colhe-se da jurisprudência: “
A habilitação de herdeiros do impetrante do mandado de segurança é impossível em razão do caráter mandamental do 'writ' e da natureza personalíssima do direito postulado
” (STF-Pleno, MS 22.355, rel. o MIn. EROS GRAU, j. 22.6.06, denegaram a ordem, v.u., DJU 4.8.06, p. 26)” (“apud” THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Saraiva, 39ª edição, pág. 1813).

Ainda: 20. Intransmissibilidade do direito material.

Na verdade, a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Exemplo: falecendo o réu em ação de divórcio, extingue-se o processo por intransmissibilidade do direito. (
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:in Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico), 2ª edição em e-book. São Paulo, RT, 2016).

Assim exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem exame do mérito, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/07/2023